Tribunal: TJDFT
Processo: 0716185-45.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. RECURSO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. INOBSERVÂNCIA. ART. 1.010, III, DO CPC/15. CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO DA RÉ. AÇÃO INDENIZATÓRIA. QUEDA DE BARRA DE FERRO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. FRATURA DO PÉ. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEMONSTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. DANO ESTÉTICO. CICATRIZ PERMANENTE. REDUÇÃO.
1. Se os autos não retratam a ocorrência de hipótese de exceção à regra de efeito unicamente suspensivo para a Apelação, disposta no artigo 1.012, § 1o, do CPC/15, inexiste interesse recursal quanto ao tema.
2. Embora a Ré, no Apelo, tenha feito pedido de improcedência da indenização por danos estéticos, não apresentou qualquer fundamentação jurídica ou argumentação fática específica para embasar tal pleito, conforme exige o art. 1.010, III, do CPC/15, sem o qual não se admite o recurso, no ponto.
3. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
4. O §3o do art. 14 do CDC prevê a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando esse comprovar a inexistência de defeito no serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, tratando-se de hipótese de inversão do ônus da prova que se opera ope legis, independente de manifestação do consumidor ou do magistrado.
5. Comprovada a queda de uma barra de ferro que escorava a porta de entrada do estabelecimento comercial, que veio a atingir a Autora, com fratura do pé dela, quando evidenciada a ausência de prova de que foram tomadas medidas de cautela para evitar o infortúnio em área com grande circulação de pessoas, constata-se o defeito na prestação do serviço pela loja, haja vista não ter fornecido à consumidora a segurança que dela razoavelmente se esperava.
6. Uma vez que a situação delineada no feito desborda de mero aborrecimento do cotidiano, tendo causado angústia e aflição psicológica à Autora, resta demonstrado o dano moral, sendo passível de reparação.
7. Na fixação dos danos morais, o magistrado deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a reparar adequadamente o dano suportado pelo ofendido, sem, porém, implicar o enriquecimento indevido desse ou onerar sobremaneira o ofensor de forma desnecessária.
8. Em relação ao dano estético, cuja caracterização não foi objeto de impugnação fundamentada, atento aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, considerando a condição econômica das partes, a vedação ao enriquecimento ilícito do ofendido, a extensão e a visibilidade da alteração morfológica e o tempo em que ela perdurará, o montante arbitrado cabe ser reduzido.
9. Apelação da Ré conhecida em parte e, nessa extensão, provida parcialmente. Apelo da Autora prejudicado.